Tribunal: TJDFT
Processo: 0010388-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de certidão de crédito (ID 12183470, 12183472) formulado pelo(a) credor(a) NADJA RODRIGUES RIBEIRO, haja vista que conforme Ofício de ID 15879373, nos autos do processo n° 0736990-81.2017.8.07.0001, ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), movida por ROSANA CRISTINA DA CUNHA em desfavor de NADJA RODRIGUES RIBEIRO, persiste o interesse na penhora do crédito de Nadja Rodrigues Ribeiro no processo 0712881-49.2017.8.07.0018, que deu origem ao presente precatório, no valor atualizado do débito de R$ 73.574,58 (setenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto